Tribunal: TJSP
Processo: 2062042-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Justiça gratuita – "Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer" - Possibilidade de se indeferir o pleito de justiça gratuita quando controversos os elementos dos autos no que tange à alegada necessidade – Impossibilidade de se reconhecer que a agravante faça jus à gratuidade processual – Extratos bancários

Ementa:
Justiça gratuita – "Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer" - Possibilidade de se indeferir o pleito de justiça gratuita quando controversos os elementos dos autos no que tange à alegada necessidade – Impossibilidade de se reconhecer que a agravante faça jus à gratuidade processual – Extratos bancários acostados aos autos que contradizem a declaração apresentada, no sentido de que a agravante "recebe mensalmente valores que variam de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00" - Caso em que não é necessário, no atual momento, o recolhimento de quantia significativa na demanda originária - Na hipótese de sobrevir eventual despesa processual de valor elevado, nada impede que a agravante requeira o seu parcelamento, a redução do percentual ou a gratuidade especificamente em relação ao ato a ser efetivado – Art. 98, §§ 5o e 6o, do atual CPC - Agravo desprovido.